Tribunal: TJBA
Processo: 0000521-08.2006.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000521-08.2006.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recursos de apelação simultâneos. Cobrança excessiva. Irregularidade no medidor de consumo. Discussão sobre a legalidade da cobrança do débito. N
ulidade do TOI
– Termo de Ocorrência de Irregularidade. P
rova unilateral. Cobrança
indevida. Suspensão do fornecimento. Serviço essencial.
D
ano mora
l. Majoração. Razoabilidade e proporcionalidade
.
Recurso da parte ré
não
provido
.
Recurso da parte autora provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A autora pleiteia a majoração do valor indenizatório, enquanto a ré busca o reconhecimento da validade do TOI e a exclusão da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a cobrança fundada em TOI unilateral é válida à luz das normas consumeristas;
(ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral indenizável;
(iii) determinar se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica configura típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 20), inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e ao dever de observância do contraditório em procedimentos que impactem direitos do consumidor.

4. A concessionária não comprovou a irregularidade apontada de forma idônea, limitando-se à juntada do TOI, documento unilateral, o que inviabiliza a cobrança. Ademais, não restou demonstrada qualquer culpa do consumidor pela suposta irregularidade.

5. Verificada a falha na prestação do serviço, com imputação de dívida indevida e suspensão de serviço essencial, configuram-se os danos morais indenizáveis, conforme jurisprudência consolidada.

6. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente diante da natureza da lesão, merecendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a função compensatória e punitiva da reparação. Precedentes desta c. Câmara.

7. Sobre os consectários legais, incidem correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação, com observância da nova redação do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC como juros e o IPCA como índice de correção monetária.

8. Inviável a majoração da verba honorária recursal diante da fixação no patamar máximo na origem, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação da parte ré não provido. Apelo da parte autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº

0000521-08.2006.8.05.0102
, em que são apelantes e apelados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e

MARIA REGINA BORGES DE NOVAES
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora,

nos termos do voto do Relator.